Tribunal: TJSP
Processo: 1016693-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – REVISIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Prova pericial atuarial – Desnecessidade – Prova direcionada ao magistrado para a formação de seu livre convencimento – Preliminar afastada – Pretensão à repactuação ou resilição do contrato – Alegação de desequilíbrio econômico e onerosidade excessiva – Descabimento – Mudanças no cenário socioeconômico

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – REVISIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Prova pericial atuarial – Desnecessidade – Prova direcionada ao magistrado para a formação de seu livre convencimento – Preliminar afastada – Pretensão à repactuação ou resilição do contrato – Alegação de desequilíbrio econômico e onerosidade excessiva – Descabimento – Mudanças no cenário socioeconômico e alteração das normas reguladoras da matéria que configuram fatores plenamente previsíveis e são inerentes ao risco da atividade exercida pela entidade de previdência privada – Onerosidade excessiva não verificada – Revisão pretendida que, ademais traria desvantagem ao consumidor, contratante do plano há mais de 22 anos, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé contratual – Aplicação da Súmula 563 do STJ – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.